Tribunal: TJSP
Processo: 0000764-76.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000764-76.2018.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER
DA SILVA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000764-76.2018.8.26.0544 . - Voto
4
VOTO No: 38.482
AP. CRIMINAL No: 0000764-76.2018.8.26.0544 Francisco
Morato
APTE.: FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: Furto qualificado: Reforma da dosimetria da pena: Inviabilidade. Recurso improvido.
FLORISVALDO PEREIRA DOS SANTOS
foi condenado nas penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto e 05 (cinco) dias-multa, como incurso no
artigo 155, par. 4o, IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls.
274/278).
Irresignado, apela pretendendo a redução da
pena (fls. 286/290).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 302/304), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do reclamo (fls. 318/320).

É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000764-76.2018.8.26.0544 . - Voto
4
São pontos incontroversos a materialidade e
autoria do crime de furto qualificado em que incorrera o apelante aos
22/04/2018 elementos sobre os quais não repousa a pretensão recursal.

Objetiva-se com o apelo defensivo a redução
da pena.
Com efeito, não se justifica a exclusão do
aumento verificado na primeira etapa do cálculo dosimétrico, promovido
à razão de 1/6, pois baseados nos maus antecedentes do réu,
representados por condenação pretérita definitiva (fls. 267).
E nesse particular válido destacar que mesmo
as condenações já superadas pelo lapso depurador admitem a majoração
a tal título, consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito do C.
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO
ANOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, salvo em
casos excepcionais, condenações anteriores com trânsito em julgado há mais de
cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação
da pena-base.
2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia,
mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não
configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes,
pois diz respeito ao histórico do acusado.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1073422/DF, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
31/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000764-76.2018.8.26.0544 . - Voto
4
Outrossim, a diminuição da pena em metade
decorrente da atenuante fundada na tentativa está em conformidade ao
iter criminis percorrido, pois a res furtiva foi bastante danificada o que
restou constatado pericialmente (fls. 193/203) e o prejuízo sofrido pela
vítima significante elevado (novecentos reais mídia anexa).
Isso posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator